Tribunal: TJDFT
Processo: 0727802-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTONOMIA RELATIVA. TEMA 587. SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO EM FAVOR DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Trata-se de embargos à execução deduzida por FABIO DE SOUZA COSTA, AMANDA DE SOUZA COSTA e WALKIRIA DE SOUZA MENDES, contra BANCO DO BRASIL S/A. A sentença recorrida extinguiu o feito, sem resolução do mérito e sem fixar honorários de sucumbência. Os apelantes pretendem a reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento de honorários de sucumbência de forma cumulada em razão da autonomia da ação de embargos à execução.
2. Em decorrência da autonomia dos embargos do devedor em relação a ação de execução os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das ações. Contudo, ao firmar a tese do tema 587, o Superior Tribunal de Justiça esclarece que a fixação de honorários possui relativa autonomia, na medida que a valoração dos honorários deve respeitar todo o aspecto fático e os limites de repercussão recíproca em cada uma das ações. Portanto, a duplicidade da verba honorária somada, não pode exceder o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973.
3. Não se pode olvidar que o julgamento dos Recursos Especiais n. 1.349.029/RS e n. 1.520.710/SC (Tema 587) objetivava dirimir a divergência sobre a possibilidade de cumulação de honorários advocatícios em favor dos patronos do exequente. A fixação de honorários na execução e nos embargos à execução estaria reservada ao credor que ao propor a ação executória, eventualmente se depara com a resistência oposta pelo devedor, através de embargos.
4. No caso em questão, a extinção da execução se deu por descumprimento de intimação específica para regularizar o polo passivo da demanda, o que levou à extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC. Por conseguinte, a falta de pressuposto processual indispensável à constituição e ao desenvolvimento válido e regular do processo, reflete nos presentes autos de embargos à execução, afastando desta ação o interesse de agir. É evidente a repercussão entre as ações de modo que o proveito econômico dos executados/apelantes foi único. A extinção dos embargos à execução se deu por decorrência direta do julgamento do processo de execução. Por conseguinte, a fixação de honorários advocatícios em favor dos executados na ação de execução, dispensa a duplicação da verba honorária com sucumbência do exequente, também no processo de embargos à execução, sob pena de bis in idem.
5. Apelação conhecida e não provida.